Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735828-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE RECORRIDO: DIEGO ALVES LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. COERDEIROS. COISA JULGADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DIVERSO. NÃO CONFIGURADA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL A INVENTARIAR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. OPOSIÇÃO DO COERDEIRO. INEQUÍVOCA. FIXAÇÃO DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É inadmissível que o afastamento da prescrição pela instância superior, em recurso que teve por objeto apenas a questão da prescrição, seja confundido com uma decisão com força de coisa julgada sobre o mérito da causa. 2. É condição para o reconhecimento do direito real de habitação que o imóvel destinado à residência da família seja o único dessa natureza a inventariar, uma vez que a norma tem o propósito de salvaguardar a dignidade humana e o direito à moradia do cônjuge ou companheiro que, em caso contrário, se encontraria em situação de vulnerabilidade por risco de perder a própria moradia. 2.1. No caso dos autos, foram levados a inventário dois imóveis residenciais, hipótese em que não incide a proteção legal do art. 1.831 do Código Civil. 3. Afastado o reconhecimento do direito real de habitação da apelada, e verificados o uso exclusivo do imóvel pela apelada como residência e a manifestação de oposição pelo apelante, deve ser reconhecido o direito do apelante à percepção de aluguéis pelo uso do bem pela apelada. 3.1. “Cessado o comodato, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, o condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de aluguéis proporcionais a seu quinhão dos proprietários que permaneceram na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa”. (STJ, REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) 4. O Código de Processo Civil estendeu o âmbito de aplicação da coisa julgada material, de modo que esta abrange não apenas a questão principal como também as questões prejudiciais expressamente decididas no processo, desde que observado o contraditório. 4.1. Se a questão do uso exclusivo do imóvel pela apelada já foi expressamente e incidentemente decidida em processo anterior entre as mesmas partes, em que tiveram ampla oportunidade de instrução probatória e de exercício do contraditório, a referida decisão adquiriu força de coisa julgada material, tornando-se vinculante entre as partes. 4.2. Entendimento em contrário causa risco de coexistência de decisões judiciais conflitantes, com evidente prejuízo à segurança jurídica, além da repetição desnecessária de atividade processual. 5. No caso, o fato de o Juízo ter, ao fim do processo, deixado de apreciar o mérito da questão, remetendo-a às vias ordinárias, não descaracteriza o fato de que o apelante manifestou sua oposição inequívoca ao uso exclusivo do bem móvel pela apelada, o que poderia ter sido feito mesmo extrajudicialmente, e constitui a condição necessária para arbitramento dos aluguéis a partir daquele momento. 6. O termo a quo do período de percepção dos aluguéis é a data em que o apelante manifestou inequivocamente pela primeira vez o seu interesse na fixação dos aluguéis, no caso, por meio de petição no processo de inventário. O termo ad quem é a data de expedição do formal de partilha, quando se encerrou o condomínio entre as partes 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.831 do Código Civil, sustentando o reconhecimento de seu direito real de moradia. Aduz que a existência de outro imóvel a inventariar localizado em outro Estado da Federação não pode impedir a aplicação da proteção legal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 1.831 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.831 DO CC DE 2002. CARÁTER VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO DO DIREITO REAL. PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO ESTADO VIDUAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.278/1996 AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO À UNIÃO ESTÁVEL. DIFERENÇA LEGAL EXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tendo sido o direito real de habitação constituído na vigência do Código Civil de 2002, a situação concreta deve ser regulada pelo seu art. 1.831, afastada a incidência da regra prevista no art. 1.611, parágrafo único, do CC de 1916. 2. O direito real de habitação tem natureza de direito real, vitalício e personalíssimo, devendo respeitar o princípio da tipicidade, só podendo ser extinto, em termos naturais, com a morte da pessoa viúva e, em termos legais, pelas hipóteses de extinção do usufruto naquilo que não for contrário à sua natureza (art. 1.416 do CC de 2002). 3. O art. 1.831 do CC de 2002 confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência, independentemente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. 4. O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar. 5. Em decorrência do princípio da especialidade, não incide o disposto no art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, restrita às hipóteses de união estável, nos casos em que o cônjuge supérstite tenha sido casado com o de cujus. 6. Ressalvadas as hipóteses de equiparação quanto ao regime sucessório decididas em repercussão geral pelo STF, permanecem as diferenças legais entre os institutos do casamento e da união estável. 7. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002 é destinado às pessoas formalmente casadas, não podendo seu exercício ser limitado por proibições previstas na legislação especial e restritas aos companheiros que convivam em união estável. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 27/9/2023). (g.n.). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.116.429/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010